Tribunal: TJSP
Processo: 1006970-38.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
da com o trânsito em julgado do mandado de segurança, sendo irrelevante a efetiva utilização dos créditos tributários pela apelante - Cálculos apresentados que respeitam os termos pactuados no contrato, não tendo a apelante demonstrado concretamente eventuais cobranças abusivas – Sentença mantida - Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006970-38.2024.8.26.0008; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

01/04/2025

Ementa:
MANDATO - Execução de título extrajudicial - Embargos da devedora julgados improcedentes - Execução regularmente aparelhada por contrato de prestação de serviços advocatícios, que configura título executivo extrajudicial - A condição para o pagamento dos honorários contratados foi implementada com o trânsito em julgado do mandado de segurança, sendo irrelevante a efetiva utilização dos créditos

Ementa:
MANDATO - Execução de título extrajudicial - Embargos da devedora julgados improcedentes - Execução regularmente aparelhada por contrato de prestação de serviços advocatícios, que configura título executivo extrajudicial - A condição para o pagamento dos honorários contratados foi implementada com o trânsito em julgado do mandado de segurança, sendo irrelevante a efetiva utilização dos créditos tributários pela apelante - Cálculos apresentados que respeitam os termos pactuados no contrato, não tendo a apelante demonstrado concretamente eventuais cobranças abusivas – Sentença mantida - Apelação não provida.